Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0721083-61.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANA PAULA GOMES, DANIEL OLIMPIO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP em face da sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada por ANA PAULA GOMES e DANIEL OLÍMPIO GOMES, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à ré G44 BRASIL SCP e, no mérito, julgou procedente o pedido monitório em relação à empresa G44 BRASIL S/A, para “constituir os seguintes títulos executivos judiciais: a) condenação de G44 BRASIL S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de ANA PAULA GOMES, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 25/02/2020; b) condenação de G44 BRASIL S.A. ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de DANIEL OLÍMPIO GOMES, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 25/02/2020.” (id 22894081) Nas razões do recurso (id 22894087), em resumo, as empresas, de início, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preliminarmente, alegam ausência de título hábil para o procedimento monitório; ausência de condições da ação, diante a falta de interesse de agir da parte autora; e incompetência do Juízo. No mérito, defendem a inexistência de valores a serem restituídos e o retorno das partes ao status quo ante, sob risco de enriquecimento ilícito dos autores. Questionam os honorários de sucumbência e requerem o provimento do apelo, para que as preliminares sejam acolhidas, ou para declarar a inexistência de débito. Subsidiariamente, para que seja reconhecido o dever de restituir os valores, abatendo-se as quantias já pagas. Não foi efetuado o preparo. Contrarrazões em id 22894090, pugnando pelo não provimento do apelo. Nos termos da decisão de id 27893209, foi determinada a suspensão do presente feito, em virtude da admissão do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que tratou da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, bem como do regramento jurídico aplicável. Com o julgamento do mencionado incidente, com trânsito em julgado em 09/08/2022, os autos retornaram conclusos. Na sequência, o advogado que patrocina a parte apelante juntou aos autos carta de destituição (id 40960026), firmada pelas empresas e seu representante, e pelo próprio advogado, na qual acordaram que o causídico não mais representaria as empresas recorrentes, a partir daquela data (04 de outubro de 2022), e que as empresas deveriam constituir novo patrono. Em id 40981031, esta Relatoria determinou a intimação da parte apelante para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Os documentos de id 41831194 e 41831199 indicam que o AR foi devolvido sem cumprimento, por “destinatário ausente”. O oficial de Justiça, por sua vez, em certidão de id 42833363, atesta que “NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de G44 BRASIL S.A. E G44 BRASIL SCP visto que não encontrei pessoas na residência em nenhuma das diligências realizadas, aparentando o imóvel estar desabitado. Segundo informações prestadas pela moradora da casa A, Sra. Sonia Amazonas, os representantes legais da ré, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, não são vistos na residência há pelo menos 4 meses. O imóvel está fechado desde então, não havendo sinais de nenhuma atividade empresarial no local e nem de estar sendo mais habitado.” É o relatório. Decido. Nos termos do art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça e, por força da legislação processual civil, a representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo imprescindível a presença de advogado na representação da parte, mesmo que em causa própria. Dispõe o art. 76 do CPC que: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. [destaques não constantes do original] Ao comentar o artigo, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, ed. JusPodivm, ano 2016, pg. 110): Sem correspondência no Código anterior o § 2o do art. 76 do Novo CPC prevê que ocorrendo a omissão quanto ao vício em fase recursal, o recurso não será conhecido se o responsável por ele for o recorrente, e as contrarrazões serão desentranhadas se o responsável for o recorrido. O mais interessante do dispositivo é a expressa previsão de sua aplicabilidade nos tribunais de segundo grau e nos tribunais superiores, o suficiente para a revogação – ainda que tácita – da famigerada Súmula 115/STJ (Na estância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos). Em casos tais como o presente, em que há prévia aquiescência ou ciência da parte acerca da ausência da representação processual (carta de destituição de id 40960026), a intimação seria até dispensável, na esteira da jurisprudência firmada pela Corte Especial do c. STJ (AgInt nos EAREsp 510287/SP). No entanto, como medida de cautela, e com intuito de afastar qualquer prejuízo à parte recorrente, foi oportunizada sua regularização processual, mediante intimação pelos Correios, via AR, e pessoal, por Oficial de Justiça, no endereço declinado nos autos. Como relatado, ambas as diligências se revelaram infrutíferas, visto que as partes recorrentes não foram localizadas, parecendo o imóvel estar desocupado. Sobre o tema, o art. 77, inciso V, do CPC dispõe que é dever das partes informar onde receberão intimações, confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; No mesmo sentido, o art. 274, parágrafo único, do CPC, assim dispõe: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. [destaques não constantes do original] Desse modo, verifica-se que, inobstante as inúmeras oportunidades conferidas, as apelantes mantiveram-se inerte no seu dever de regularização da representação processual, bem como no de atualização de seu endereço e, por conseguinte, sua desídia impôs óbice instransponível ao conhecimento do presente recurso. Nesse sentido já decidiu esta Corte, vejamos: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do ato convocatório, se comprovada a regular intimação das partes. 2. A regra do art. 1.017, § 5o, do CPC aplica-se à situação em que os recorrentes já estão devidamente representados na instância de origem. 3. Não estando habilitados, os recorrentes devem apresentar a procuração no ato de interposição do recurso, para preencher o pressuposto processual da capacidade postulatória. 4. A ausência de regularização processual no prazo concedido implica no não conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2o, do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408396, 07340536220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) [destaques não constantes do original] AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1413015, 07166001620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - negrito não consta do original) [destaques não constantes do original] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. APELO NÃO CONHECIDO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 435 E 493 DO CPC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DO PREÇO NÃO DEMONSTRADO. EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A omissão da parte em promover a regularização da representação processual, ante a renúncia aos poderes conferidos ao advogado e devidamente comunicada pelo profissional, enseja o não conhecimento do recurso, conforme prescreve o artigo 76, § 2o, inc. I, do CPC. (...). 4. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré não conhecida. Unânime. (Acórdão 1330425, 00054442620168070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - negrito não consta do original) [destaques não constantes do original] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 2. Embargos não conhecidos. (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada- negrito não consta do original) [destaques não constantes do original] Em razão do exposto, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, c/c os art. 77, inciso V, e art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator